Tribunal: TJES
Processo: 5000170-93.2022.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-93.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A e outros
RECORRIDO: ADRIELE ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. ADITAMENTO. ERRO OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUDITORIA INTERNA. COBRANÇA RETROATIVA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino ré contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. A cobrança originou-se de divergência de valores em aditamento do FIES (semestre 2020/2), detectada pela ré apenas após auditoria interna realizada após a conclusão do curso pela autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da cobrança retroativa de valores decorrentes de erro exclusivo da instituição de ensino no aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES), bem como a configuração de danos morais em razão de cobranças insistentes e restrições acadêmicas, e a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.
4. O erro no preenchimento dos valores durante o aditamento do FIES, reconhecido pela própria recorrente como falha operacional detectada em auditoria interna, insere-se no risco do empreendimento. Não é lícito transferir ao consumidor o ônus financeiro de falha administrativa exclusiva do fornecedor, mormente quando o aluno adimpliu regularmente o que lhe foi exigido à época.
5. A cobrança indevida, agravada pela insistência (ligações e mensagens reiteradas) e pela imposição de restrições acadêmicas indevidas, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.
6. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, o montante de R$10.000,00 mostra-se excessivo frente à gravidade do dano, comportando redução para R$4.000,00, quantia apta a compensar a vítima e punir a ofensora sem gerar enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000170-93.2022.8.08.0040

RECORRENTE:EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RECORRIDA: ADRIELE ALVES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. ADITAMENTO. ERRO OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUDITORIA INTERNA. COBRANÇA RETROATIVA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino ré contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. A cobrança originou-se de divergência de valores em aditamento do FIES (semestre 2020/2), detectada pela ré apenas após auditoria interna realizada após a conclusão do curso pela autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da cobrança retroativa de valores decorrentes de erro exclusivo da instituição de ensino no aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES), bem como a configuração de danos morais em razão de cobranças insistentes e restrições acadêmicas, e a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.
4. O erro no preenchimento dos valores durante o aditamento do FIES, reconhecido pela própria recorrente como falha operacional detectada em auditoria interna, insere-se no risco do empreendimento. Não é lícito transferir ao consumidor o ônus financeiro de falha administrativa exclusiva do fornecedor, mormente quando o aluno adimpliu regularmente o que lhe foi exigido à época.
5. A cobrança indevida, agravada pela insistência (ligações e mensagens reiteradas) e pela imposição de restrições acadêmicas indevidas, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.
6. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, o montante de R$10.000,00 mostra-se excessivo frente à gravidade do dano, comportando redução para R$4.000,00, quantia apta a compensar a vítima e punir a ofensora sem gerar enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, movida, inicialmente, por
ADRIELE ALVES DE SOUZA
em face de
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
e
CARLOS PEREIRA ADVOGADOS
.

A autora, estudante universitária, alegou que, em razão de falha administrativa da instituição de ensino durante o aditamento de seu contrato FIES relativo ao semestre 2020/2, passou a sofrer cobranças indevidas, restrições acadêmicas e insistentes ligações de cobrança. Relatou que jamais deixou de adimplir o que lhe foi exigido durante a vigência do curso, tendo inclusive colado grau em 2020. Instruiu a inicial com registros de ligações, capturas de tela (
prints
) de mensagens e documentos que comprovam as tentativas de resolução administrativa. Pretende, assim, a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16305012), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por ADRIELE ALVES DE SOUZA para DETERMINAR que a EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A regularize a situação acadêmica da autora, abstendo-se de qualquer cobrança indevida relacionada ao erro no aditamento do FIES, CONDENANDO-A, ainda, no pagamento de danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 16305016). Em suas razões, aduz que a cobrança se originou de suposta diferença de valores não repassados pelo FIES, afirmando que o aditamento fora realizado com valor bruto incorreto, fato detectado apenas após auditoria interna. Sustenta que a autora pagou quantia inferior à devida, sendo a cobrança legítima. Argumenta a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero dissabor, e defende, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões no ID 16305021.

É o relatório.

VOTO

Preparo
recolhido IDs. 16305017 e 16305018.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo que
a r. sentença objurgada comporta parcial reforma
.

Inicialmente, ressalto que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14,
caput
), fundada na teoria do risco do empreendimento.

A recorrente reconhece expressamente que o valor bruto utilizado no aditamento FIES/2020-2 foi repassado de forma equivocada, erro identificado somente após auditoria interna. Segundo a instituição, a semestralidade deveria incidir sobre R$5.220,00, mas foi calculado sobre R$3.621,95. Tal confissão evidencia que o erro foi
unilateral e exclusivamente administrativo
, não podendo ser imputado à aluna, que não teve participação ou ciência prévia da divergência.

A instituição não demonstrou a existência de culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, do CDC). Ao revés, o conjunto probatório demonstra que a autora adimpliu todas as obrigações que lhe foram apresentadas à época, sendo surpreendida por cobranças extemporâneas após a conclusão do curso.

Deste modo, filio-me ao entendimento do juízo de origem quanto a falha na prestação de serviços:

Neste passo, verifico que referida parte demonstrou as tentativas frustradas de regularização de sua situação acadêmica, sem êxito junto à requerida. Ainda, juntou extratos financeiros comprovando pagamentos e trocas de e-mails evidenciando cobranças indevidas e falha no suporte administrativo.

Não se pode olvidar, ademais, que a ré não comprovou a existência de valor em atraso que decorreu por culpa da autora, ao revés, esclareceu que “o aditamento da renovação do FIES da suplicante, relativo ao 2º semestre de 2020 (2020/2) foi realizado com um valor menor do que aquele realmente devido, sendo tal valor identificado por uma auditoria do Corporativo financeiro da MULTIVIX.”

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) rege a relação entre as partes, impondo responsabilidade objetiva à instituição educacional pelos serviços prestados (art. 14, CDC).

A obrigação de prestação do serviço educacional envolve não apenas ministrar aulas, mas também garantir suporte administrativo adequado ao aluno, incluindo a regularização de matrículas; correta atualização financeira; atendimento ágil e eficaz às demandas acadêmicas.

Neste sentido: "A instituição de ensino responde objetivamente por falhas na administração acadêmica que causem prejuízo ao aluno, impondo-se obrigação de fazer para sua regularização." (TJES – Apelação Cível nº 0008472-86.2019.8.08.0024).

No caso em análise, o descumprimento contratual não pode ser imputado a aluna que adimpliu suas obrigações financeiras quando exigidas. A bem da verdade, ao que se denota, é oriundo de uma falha na prestação de serviço de responsabilidade da instituição de ensino ré, que ao realizar os procedimentos internos de renovação/aditamento dos contratos, mediante auditoria unilateral, verificou ter cometido erro em não enviar valor correto, o que somente restou apurado após a autora já ter até concluído seu curso.

Assim, a requerida admitiu que o valor cobrado resultou de erro no aditamento do FIES, sendo constatado apenas após auditoria interna. Não há prova de que a autora deu causa ao erro ou que tivesse conhecimento prévio da suposta insuficiência no repasse do financiamento.

Nesta toada, a cobrança indevida gerou efeitos negativos à requerente, que teve restrições acadêmicas e exposição indevida a cobranças.

Quanto à configuração do dano moral, acompanho o entendimento do juízo de origem. Embora a mera cobrança indevida, isoladamente, possa não gerar dano moral
in re ipsa
, o caso concreto revela uma falha gravosa: a demora excessiva no atendimento aos protocolos e a conduta abusiva mediante contatos reiterados e insistentes, comprovados nos autos. Tais fatos extrapolam o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a tranquilidade da consumidora.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o montante de R$10.000,00 comporta redução.

A despeito da reprovabilidade da conduta da instituição de ensino, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00, preservando-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários face o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)